Tribunal: STF
Processo: RE 523922
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Teto remuneratório fixado por medida provisória editada na vigência da EC nº 19/98 e anteriormente à vigência da EC nº 41/03. Possibilidade. 



    1. O teto remuneratório a que se referia o art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, anteriormente à edição da EC nº 41/03, foi fixado, para os militares, pela Medida Provisória nº 2.215/01. 



    2. Inexistência de desrespeito a direito adquirido pela aplicação dessa norma, pois a parcela excluída não integrava o cálculo inicial dos proventos de inatividade. 



    3. Agravo regimental não provido.